Tribunal: TJSP
Processo: 1042633-61.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - IMÓVEL - Autor que postula a rescisão do compromisso e a restituição dos valores pagos - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Após a distribuição do recurso, a ré depositou o valor da condenação, visando ao cumprimento voluntário da obrigação - Intimado a se manifestar, o autor requereu a desistência do recurso - Homologação - Retorno à origem para

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - IMÓVEL - Autor que postula a rescisão do compromisso e a restituição dos valores pagos - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor - Após a distribuição do recurso, a ré depositou o valor da condenação, visando ao cumprimento voluntário da obrigação - Intimado a se manifestar, o autor requereu a desistência do recurso - Homologação - Retorno à origem para extinção do processo e demais providências necessárias - RECURSO NÃO CONHECIDO.